Tribunal: TJMT
Processo: 1017658-91.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017658-91.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SALATIEL JOSE SILVA DOS SANTOS - CPF: 113.523.694-19 (APELADO), EWERSON SILVA MANSINI - CPF: 784.505.941-20 (ADVOGADO), EMERSON CORDEIRO SILVA - CPF: 105.445.501-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. EC no 113/2021. EC no 136/2025. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, com condenação ao pagamento das parcelas vencidas, insurgindo-se a parte recorrente apenas quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora fixados na condenação.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (
i
) saber se, nas condenações previdenciárias impostas à Fazenda Pública, a taxa SELIC incide apenas após a citação ou desde a vigência da EC n. 113/2021; e (
ii
) definir os efeitos da superveniência da EC n. 136/2025 sobre a fase anterior à expedição de requisitório.

III. Razões de decidir:

3. O Supremo Tribunal Federal (Tema n. 810) e o Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 905) fixaram que, nas condenações judiciais de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública, a correção monetária deve observar o INPC, e os juros de mora, a remuneração oficial da caderneta de poupança.

4. A partir de 09.12.2021, a EC n. 113/2021 passou a determinar a incidência da taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, independentemente da natureza da condenação, não se restringindo ao período posterior à citação, pois sua aplicação decorre diretamente do comando constitucional então vigente.

5. Com a entrada em vigor da EC n. 136/2025, em 10.09.2025, a disciplina superveniente afastou a aplicação automática da SELIC para as Fazendas Públicas estaduais e municipais, impondo-se, nesse intervalo, a retomada dos critérios fixados nos Temas n. 810/STF e n. 905/STJ, à luz do princípio da vinculação jurisprudencial e do artigo 927, III, do CPC.

6. A adequação dos índices de atualização monetária e juros de mora constitui matéria de ordem pública e pode ser promovida inclusive de ofício, sem caracterizar
reformatio in pejus
.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“Nas condenações previdenciárias impostas à Fazenda Pública, os consectários legais observam os Temas 810/STF e 905/STJ até 08.12.2021, a taxa SELIC de 09.12.2021 até 09.09.2025 e, a partir de 10.09.2025, retomam os critérios daqueles precedentes para a fase anterior ao requisitório.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 927, III; Lei no 8.213/1991, art. 41-A; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, apelação cível n. 5000810-80.2025.4.04.7204, relator Des. Federal Sebastião Ogê Muniz, 9a Turma, julgado em 11.3.2026, publicado no DJEN em 12.3.2026; STF, ARE n. 1.559.991/MG, rel. Min. Flávio Dino, decisão monocrática, julgado em 14.10.2025, publicado no DJEN em 15.10.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra a sentença (Id. 348767462) proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1017658-91.2024.8.11.0003, ajuizada por
SALATIEL JOSÉ SILVA DOS SANTO
S, julgou procedente o feito, a fim de condenar o ente previdenciário a implantar em favor do autor o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária (B92), bem como a efetuar o pagamento das parcelas vencidas desde a data de início do benefício.

Condenou, ainda, o ente requerido ao pagamento de honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) sobre a soma das parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 111/STJ.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que a taxa SELIC, enquanto índice que abarca a atualização monetária e os juros de mora, só deve ser aplicada nos períodos em que ambos os consectários forem devidos, concomitantemente. Defende, assim, que a mora da Fazenda Pública ocorreu com sua citação no processo judicial, no ano de 2024, sendo indevida, portanto, a aplicação da taxa SELIC em período anterior. Aduz, ainda, que não foram observados os parâmetros fixados pela recente EC n. 136/2025, a partir da data de sua vigência.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a devida adequação dos consectários legais.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 348737485, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 354452892, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra a sentença (Id. 348767462) proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1017658-91.2024.8.11.0003, ajuizada por SALATIEL JOSÉ SILVA DOS SANTOS, julgou procedente o feito, a fim de condenar o ente previdenciário a implantar em favor do autor o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária (B92), bem como a efetuar o pagamento das parcelas vencidas desde a data de início do benefício.

O cerne recursal reside em definir se os consectários legais da condenação foram fixados corretamente, especialmente quanto ao termo inicial e ao período de incidência da taxa SELIC, considerada a alegação de que esse índice somente pode incidir a partir da citação, quando configurada a mora da Fazenda Pública, bem como quanto à observância dos parâmetros introduzidos pela EC n. 136/2025, desde o início de sua vigência.

Pois bem.

Eis, pois, os parâmetros estabelecidos pelo d. Juízo
a quo
, por ocasião da sentença, para a incidência da correção monetária e dos juros de mora:

“[...]
Os valores atrasados (até a data da efetiva implantação do benefício) deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, até a data da citação válida. A partir de então, quando são devidos juros moratórios, aplica-se a taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.
[...]”. (Sentença, Id. 348737462).

Como é cediço, nos termos do Tema n. 810 do c. Supremo Tribunal Federal e do Tema n. 905 do c. Superior Tribunal de Justiça, os índices de correção monetária e juros de mora
,
nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, devem observar os parâmetros ali fixados, os quais estabelecem disciplina escalonada conforme o período de incidência dos encargos:

“
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009
).”

Com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, em vigor desde 09.12.2021, passou a incidir, nos termos de seu artigo 3o, nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, a taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento.

Nessa perspectiva, não procede a alegação da apelante no sentido de que a taxa SELIC seria inaplicável no período posterior à vigência da EC n. 113/2021 e anterior à citação, sob o argumento de ausência de constituição em mora, uma vez que a sua incidência decorre diretamente de comando constitucional superveniente. A propósito, o c. STF, ao apreciar as ADIs n. 7.047 e 7.064 (rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18.08.2023), reconheceu expressamente a constitucionalidade do artigo 3o da EC n. 113/2021.

Esse é o entendimento do e. Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF-4):

“[...]
3.
Não assiste razão ao INSS quanto à impossibilidade de aplicação da taxa SELIC antes da citação por ausência de mora, pois a SELIC, enquanto indexador único, abrange a atualização monetária e os juros de mora, não sendo possível sua separação, tratando-se de uma política legislativa
.
[...]”. (TRF-4, apelação cível n. 5000810-80.2025.4.04.7204, relator Des. Federal Sebastião Ogê Muniz, 9a Turma, julgado em 11.3.2026, publicado no DJEN em 12.3.2026).
[sem destaque no original].

No mesmo sentido, há decisão monocrática do i. Min. Flávio Dino, no ARE n. 1.559.991/MG, no sentido de que a aplicação da taxa SELIC apenas a partir da citação, quando esta é posterior à entrada em vigor da EC n. 113/2021, destoa da orientação firmada pela Corte. Confira-se:

“[...]
Entretanto, o acórdão merece reparos quanto aos índices de correção monetária e juros de mora aplicados. No caso, o acórdão determinou a aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, até a data da citação (abril de 2023), a partir de quando determinou-se a incidência da SELIC.

[...]

No ponto, o acórdão destoa da jurisprudência desta Supremo Tribunal Federal, no sentido da aplicação da SELIC desde a data da publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, isto é, 09/12/2021.

Como se sabe, a Emenda Constitucional no 113/2021 assentou que todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública devem ser corrigidas monetariamente pela SELIC.
[...]”. (STF, ARE n. 1.559.991/MG, rel. Min. Flávio Dino, decisão monocrática, julgado em 14.10.2025, publicado no DJEN em 15.10.2025).
[sem destaque no original].

Sobreveio, ainda, a Emenda Constitucional n. 136/2025, que alterou substancialmente a disciplina do artigo 3o da EC n. 113/2021, retirando a anterior previsão da taxa SELIC como índice único de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública e passando a tratar, de modo específico, da atualização dos requisitórios.

Nesse contexto, instaurou-se lacuna normativa superveniente quanto aos consectários legais incidentes na fase antecedente à expedição do requisitório, não mais subsistindo, para esse período, disciplina constitucional expressa equivalente àquela anteriormente prevista no artigo 3o da EC n. 113/2021.

Em tais hipóteses, impõe-se a observância da teoria da vinculação jurisprudencial, nos termos do artigo 927, III, do CPC, com a retomada dos critérios fixados nos Temas n. 810/STF e n. 905/STJ, até que sobrevenha disciplina legislativa ou pronunciamento jurisdicional vinculante específico acerca do regime aplicável após a EC n. 136/2025.

Assim, (
i
)
até 08.12.2021
, aplicam-se os Temas n. 810/STF e 905/STJ; (
ii
)
de 09.12.2021 até 09.09.2025
, incide a taxa SELIC, uma única vez, na forma do então vigente artigo 3o da EC n. 113/2021; e, (
iii
)
a partir de 10.09.2025
, retomam-se os critérios dos Temas n. 810/STF e 905/STJ, ante a lacuna normativa superveniente instaurada pela EC n. 136/2025 para a fase pré-requisitório.

Desse modo, a sentença, ao fixar a incidência da correção monetária pelo INPC desde o vencimento de cada parcela até a citação válida e, a partir de então, determinar a aplicação irrestrita da taxa SELIC, deixou de observar a disciplina normativa superveniente, impondo-se sua adequação.

Ressalte-se que a adequação do índice de atualização monetária constitui matéria de ordem pública, podendo ser ajustada inclusive de ofício, não configurando
reformatio in pejus
. (Precedentes: REsp n. 2.201.142/MG, relator Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18.8.2025, publicado no DJEN em 21.8.2025; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27.3.2023, publicado no DJe em 31.3.2023).

Com base nessas premissas, o parcial provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, tão somente para determinar a adequação dos consectários legais, os quais deverão observar os parâmetros delineados na fundamentação deste voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026